Tribunal: TJDFT
Processo: 0752720-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc... Proposta no Juízo de Sobradinho, DF, ação de obrigação de fazer figurando como autora FRANCISCA PEREIRA DE ALBURQUERQUE, residente em Recanto das Emas, DF, contra JOÃO AGENOR DA SILVA BASTOS, residente em Ceilândia, DF, o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO declinou da competência para o foro de Ceilândia mediante a seguinte decisão: “Não pode a parte sem qualquer critério escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, o pedido formulado de transferência de titularidade de conta situa-se campo dos direitos pessoais, logo, aplicável o disposto no art. 46 do Código de Processo Civil. Dito isso, há que se consignar que o regramento legal não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural insculpido no art. 5o, LIII e XXXVII da Constituição da República. Assim, a escolha deste Juízo para o autor propor a ação fere o princípio do juiz natural. Isto porque, o autor está escolhendo o juízo, para decidir a demanda, de acordo com seus interesses, sem observar o local de domicílio do réu, cuja facilitação do exercício de sua defesa deve ser assegurada por este juízo. Portanto, inviável o processamento do feito perante este Juízo. Diante do exposto, com fundamento no art. 46 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária da Ceilândia/DF com nossas homenagens. Remetam-se os autos independentemente da preclusão". Recebendo os autos, o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA suscitou conflito negativo de competência sob o argumento da existência da Súmula 33 do STJ e porque o advogado da autora reside em Sobradinho, logo não seria juízo aleatório. Eis a decisão: "Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Francisca Pereira de Albuquerque em face de João Agenor da Silva Bastos, tramitando perante esta 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. A demanda versa sobre a transferência de titularidade de conta de energia elétrica do imóvel objeto de cessão de direitos entre as partes, além de indenização por danos morais. O feito foi distribuído inicialmente na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, onde o procurador da parte autora, conforme consta na inicial, tem domicílio e exerce suas atividades. O juízo de origem declinou a competência para este juízo sob o fundamento de que a escolha daquele foro seria aleatória, em desacordo com o artigo 46 do Código de Processo Civil, e que não caberia a parte autora eleger foro diverso do domicílio do réu. DECIDO. Consoante a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." A regra é clara no sentido de que a competência relativa depende de arguição pela parte interessada, sob pena de preclusão. Ademais, os autos demonstram que a escolha do foro de Sobradinho/DF não se mostra aleatória. Conforme a inicial, o procurador da parte autora possui domicílio em Sobradinho, o que denota conexão ao foro eleito. A própria sistemática processual confere flexibilidade às partes na fixação da competência territorial, desde que presentes critérios racionais que resguardem o direito de defesa e a eficácia processual. Conforme jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em regra, a competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado. 2. A Lei no 14.879, de 4.6.2024, acrescentou o § 5o ao artigo 63 do CPC, segundo o qual "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." 3. No caso, não se revela possível a declinação de competência de ofício, uma vez que a ação foi inicialmente distribuída para o foro do domicílio do autor, não se mostrando, pois, aleatório. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Primeira Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1926336, 07322669020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/9/2024, publicado no DJE: 8/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Distribua-se o conflito de competência ao E. TJDFT para dirimir a controvérsia acerca da competência jurisdicional. Determino à secretaria que encaminhe, juntamente com o ofício e as razões, cópia dos autos, inclusive desta decisão, a fim de instruir o conflito, nos termos do art. 953, parágrafo único, do CPC. Após distribuição do conflito, suspenda-se o processo até o julgamento de mérito. Não há medidas urgentes pendentes de análise no momento. Caso o juízo suscitado seja designado para análise de medidas urgentes ou sejam feitos novos requerimentos, retornem os autos conclusos. Confiro força de ofício à presente decisão". É a suma do incidente. Em juízo ainda provisório designo o juízo suscitado para conhecer de medidas urgentes ou resolver incidentes até pronunciamento da eg. Câmara. Com o advento da Lei 14.879 de 04 de junho de 2024 deu-se nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, introduzindo-se no ordenamento jurídico o conceito de "juízo aleatório", afetando parcialmente a Súmula 33 do STJ. O § 5o do art. 63, introduzido pela Lei 14.879/24, dispõe: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". Ocorre que no caso o único elo jurídico que liga o foro de Sobradinho é o endereço do advogado da autora. Além disso, o objeto da ação é transferência de conta de energia elétrica de imóvel negociado entre as partes, situado em Ceilândia, DF. Assim, prossiga-se no incidente, dispensadas as informações em face das decisões dos juízos em conflito, acima transcritas. Ouça-se o Ministério Público. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator